Tribunal: TJMT
Processo: 1019385-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019385-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GILBERTO CANDIDO DE FREITAS, RAUCIA HELENA CARVALHO MACHADO
AGRAVADO: ALDOIR COLOMBO, M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA -ME, RAFAEL FERREIRA COSTA, JAMILLY CASTRO DA SILVA, CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO, JOSÉ CAMPOS SOBRINHO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GILBERTO CANDIDO DE FREITAS, RAUCIA HELENA CARVALHO MACHADO contra decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Documento Público e Ação Anulatória de Registros Imobiliários c/c Pedido Liminar Inaudita Altera Pars e Danos Morais, no 1000211-66.2020.8.11.0024, da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada contra ALDOIR COLOMBO, M M ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA -ME, RAFAEL FERREIRA COSTA, JAMILLY CASTRO DA SILVA, CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO, JOSÉ CAMPOS SOBRINHO, em que se indeferiu o pleito liminar.
Os agravantes sustentam que “foram vítimas do CRIME DE ESTELIONATO, praticado pelo 1o Réu/Agravado - Aldoir Colombo, que, através de Procuração Pública “FALSA”, efetuou a venda de um imóvel de propriedade dos Autores/Agravantes: uma área de terras com 2.516,00 HA, denominada “Fazenda Santa Helena”, no município de Chapada dos Guimarães/MT, cuja matrícula consta o número 12.668, Livro número 2-CG, Folha número 150, adquirida em 16/09/2003, através de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 97/98, Livro número 15”.
Afirmam que “tiveram conhecimento a respeito da fraude praticada pelos Réus/Agravados, em janeiro/2018, quando se dirigiram até o Cartório para solicitar uma Certidão do citado imóvel e, foi então, que, nesse momento, se deparou com o nome de outra pessoa, como sendo proprietário do referido imóvel que, neste caso, trata-se da empresa – MM. Original Distribuidora de Petróleo Ltda, ora litisconsorte passivo obrigatório, na Exordial. Por conseguinte, se deram conta de que foram vítimas de uma fraude, ardilosamente arquitetada, com um único intuito, “locupletamento” de valor indevido”.
Defendem que há “disparidade do valor SUPOSTAMENTE pago pela empresa – MM. Original Distribuidora de Petróleo Ltda, que é de: R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais); em comparação com o valor avaliado pelo Perito, que soma o montante de: R$ 23.964.900,00 (vinte e três milhões novecentos e sessenta e quatro mil e novecentos reais)”.
Dizem quem são os sujeitos que praticaram as fraudes e seus papéis, bem como quais documentos que foram utilizados de maneira fraudulenta, como procuração pública, certidão de casamento e documento de identidade.
Falam que a matrícula mãe foi desmembrada em seis matrículas, para facilitar o êxito da prática ilícita.
Argumentam que a alegação de ausência de perigo da demora não prospera, pois, quando tiveram conhecimento da fraude em 04/04/2018, intentaram com a ação no 1531-42.2018.811.0024, distribuída na 1a Vara Criminal e Cível, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, a qual desistiram pelo texto explicitado nos referidos autos estar aquém dos seus direitos, de maneira que ajuizaram em 20/04/2020, a demanda originária, objeto da decisão agravada.
Aludem que o direito à “concessão de antecipação de TUTELA RECURSAL é mais que evidente, visto que foram cumpridas todas as exigências trazidas pelo art. 300, do Código de Processo Civil/2015, COMPROVANDO, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano”.
Requer o deferimento de tutela de urgência para que conste nas matrículas 16.699; 16.700; 16.701; 16.702; 16.703 e 16.704 a inalienabilidade dos imóveis, com devida averbação, a fim de evitar eventual alienação, com provimento ao final e confirmação da liminar (id. 57539466).
É o necessário.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Estando o feito ainda em sua fase inicial, entendo prudente o aguardo do contraditório neste agravo para se aferir, com mais certeza e acuidade, os termos do alegado pela parte agravante, a se considerar que a medida que se pede gerar danos à parte agravada, caso se demonstre a regularidade da transferência da titularidade com a defesa.
De certo que a aferição no mérito dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos agravantes dá azo ao deferimento da medida, que não necessariamente deve ser deferida neste momento, a se considerar que se requer o deferimento de averbação na matrícula para prevenir eventual alienação do bem, o que não está demonstrado na iminência de acontecer, e que ainda não ocorreu desde o conhecimento dos agravantes da suposta fraude, em 2018.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora